Tribunal: TJBA
Processo: 8021165-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8021165-78.2025.8.05.0000 COMARCA: ITAPARICA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: RENATA ANDREIA DA SILVA VARJÃO - OAB/BA 46874 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA/BA. PACIENTE: DOURIVAL JOSÉ PEREIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE SE ADMITE EM CARÁTER EXTREMAMENTE EXCEPCIONAL, QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A INEXISTÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL (PRECEDENTES DO STJ E DO STF), O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE EM TESTILHA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, MOMENTO ADEQUADO PARA A VERIFICAÇÃO EXAUSTIVA DE TODA A PROVA PRODUZIDA, SENDO INCOMPATÍVEIS, POR OUTRO LADO, COM A ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE TOTAL DE ELEMENTOS SUBSIDIADORES NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, DE MODO A TORNAR INVIÁVEL A PRETENSÃO EM TESTILHA. IMPENDE REGISTRAR QUE, SEGUNDO SE INFERE DOS INFORMES PRESTADOS PELO MAGISTRADO, O PACIENTE JÁ RESPONDE À OUTRA AÇÃO PENAL Nº 0000653-08.2020.8.05.0124, TAMBÉM PELO DELITO DESCRITO NO ART. 217-A DO CPB, SENDO QUE AS AÇÕES PENAIS TRAMITAM PERANTE A VARA CRIME DA COMARCA DE ITAPARICA/BA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 2 - CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8021165-78.2025.8.05.0000, tendo RENATA ANDREIA DA SILVA VARJÃO - OAB/BA 46874, como Impetrante e, na condição de Paciente, DOURIVAL JOSÉ PEREIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR